Tribunal: TJES
Processo: 5006864-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADENILZA CARVALHO MARTINS e outros (29)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PROCESSO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O § 1º do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. In casu, considerando que o Processo de origem tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.

2.
À luz dos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º da supramencionada Lei.

3.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do credor e do devedor não se confundem.

4.
Não há afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.

5.
Trata-se de consequência lógica do processo a condenação da parte sucumbente, no caso Estado agravante, quanto às despesas processuais, conforme preceituam os artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

6.
Foi facultada à Fazenda Pública oportunidade de impugnar a determinação de pagamento das custas, respeitando-se o devido processo legal, sendo plenamente exigível o título executivo formado.

7.
Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a r. decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006864-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADENILZA CARVALHO MARTINS, ADRIANA DE CARVALHO, ANA CRISTINA MUQUI DO NASCIMENTO FRAGA, ANDREIA RIBEIRO MACIEL GAIBA, CARLOS HENRIQUE BATISTA DE SOUZA, CELEA DE SOUZA SANTOS CRUZ, CIRLENE SOARES, DELSON SALVADOR LIMA, DILZA MARIA FERREIRA, FABIA CRISTINA PIGNATON PATUZZO TATAGIBA, FATIMA CLAUDIO, GILMAR PETERLE, HILARIO PAIXAO FILHO, ISMAIL FERNANDES DE SOUZA, JAMES DE FREITAS, JOSE ROBERTO FERNANDES, MARCIA BARBOSA MONTEIRO GEGENHEIMER, MARIA DA PENHA TEIXEIRA DA SILVA, OTAVIO FREIRE DE ANDRADE, PRISCILA ROSA BANDEIRA DA COSTA, RACIELLI DA PENHA ALMONFREY, RENATA LOPES TONGO, RENATA TIRELLO CABRAL, ROSANGELA PEREIRA BERNARDES, SANDRA MARA RIBEIRO, SYLVIA MARY NEVES KERN, SIMONE SIQUEIRA LEITE, SIMONE CORADINI LUBIANA, TANIA MARIA FAVALESSA SANTANA
INTERESSADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898
Advogados do(a) AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI - ES5175, JOSE ROBERTO DE ANDRADE - ES6136-A, FERNANDO BARBOSA NERI - ES3423, PAULO VELTEN - ES7898

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da

r. decisão em ID 3015498, proferida pelo

Juízo

da 1ª

Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
–
Comarca da Capital,

nos autos da ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por

ADENILZA CARVALHO MARTINS e outros
,

que homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, junto à Fazenda Estadual, para pagamento.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3015492, o Agravante aduz, em breve sínt
ese
:
I)
existência de confusão patrimonial, nos termos do art. 381 do Código Civil, tendo em vista a impossibilidade de o Estado recolher custas processuais em prejuízo próprio;
(
II)

em obediência ao princípio da eventualidade, somente se poderia aduzir a cobrança pelos atos praticados até promulgação da Resolução nº 024/2016 editada pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba, quando houve a oficialização da serventia, integrando o cartório, assim, a estrutura funcional do ente público, o que deve ser apurado em ação própria;
(
III
)

ausência de título executivo em face da suposta beneficiária Sra. Inês Neves da Silva Santos (escrivã)

e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa e

(
IV
)

analogia com o caso da ADPF nº 194, a qual confirmou a isenção da União ao pagamento de emolumentos em cartórios extrajudiciais de outro ente federativo e, por fim,
(
V
)

impossibilidade de cobrança por meio de requisição de pequeno valor (RPV), uma vez que esta somente pode ser feita após uma ação judicial que resulte em condenação ao pagamento de quantia certa em desfavor do Estado

do Espírito Santo.

Decisão em ID 3608203 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Certidão de ID 4707257 atestando o decurso do prazo legal sem manifestação dos agravados ou da interessada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em detida análise, observa-se que merece manutenção a r. decisão recorrida, negando-se provimento ao agravo de instrumento interposto.

O feito originalmente tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória – Comarca da Capital, com trânsito em julgado da sentença proferida antes
da publicação da Resolução nº

24/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da referida unidade judiciária

do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

É cediço que desde a Emenda nº 7 à Constituição Federal de 1967, datada de 1977, faz-se necessário que todas as serventias judiciais passem a ser estatizadas, respeitando-se os direitos dos titulares de serventias “privadas”. Em suma, a referida EC 7/1977 determinou que os titulares de serventias não estatizadas poderiam continuar a exercer seus ofícios, mas, em caso de vacância, tais serventias deveriam obrigatoriamente ser estatizadas, com a presença de servidores públicos, remunerados pelos cofres públicos.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, também seguiu o mesmo trilho e previu no art. 31 do ADCT:

Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

No caso ora em comento, restou definitivamente consignado que é devida a contraprestação por parte do Estado, tendo em vista que a Sra. Escrivã praticou atos quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

A sustentada isenção da Fazenda Pública Estadual não se aplica ao caso, uma vez que, consoante ressaltado pela Eminente Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira (agravo de instrumento nº 5001557-69.2022.8.08.0000, interposto em face de decisão proferida no bojo dos autos de origem), “
(...) em se tratando de cartório não oficializado, compete ao Estado arcar com o pagamento integral das custas em favor da escrivã responsável pela serventia, sobretudo porque os cartórios, enquanto não oficializados, são mantidos exclusivamente com os recursos dos delegatários, não havendo dispêndio aos cofres públicos, motivo pelo qual o Estado deverá ressarcir os valores, sob pena de que se imponha ao Titular o ônus de trabalhar sem remuneração
”.

Necessário frisar ainda que o entendimento acima esposado é validado pelo §1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, a qual expressamente prescreve: “Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

De igual forma, a referida norma refuta a tese de existência de confusão (artigos 381 e 382 do Código Civil), haja vista que cria hipótese legal em que a Fazenda Pública deve pagar custas processuais, sendo, portanto, exceção à regra da isenção do pagamento de custas pelo ente público.

Assim, em cognição
própria
do recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em incorreção do
decisum
objurgado quanto à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das taxas judiciárias.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta Egrégia Corte, tratando especificamente, inclusive, do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada
. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13
. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄88.
(TJES, Classe: Apelação, 24140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016)

Ademais, trata-se de consequência lógica do processo a condenação da parte sucumbente, no caso Estado agravante, quanto às despesas processuais, nos termos dos artigos 82, § 2º, 84, 85, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil.

Finalmente, q
uanto à falta de oportuni
dade
para a Fazenda Pública impugnar a determinação de pagamento das custas, observa-se que consta da própria decisão recorrida que “
muito embora o Estado do Espírito Santo tenha sido devidamente intimado para promover o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, esse não promoveu o seu recolhimento”
, o que denota,
in casu
, tanto a observância do devido processo legal quanto a plena exigibilidade do título executivo formado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.